Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. LIGAÇÕES EXCESSIVAS. DÉBITO. EXISTÊNCIA. CONSTRANGIMENTO. PROVA. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. A cobrança de um débito devido e legítimo representa exercício regular do direito do credor. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as apeladas se excederam nesse direito, o que não é possível aferir apenas pelo número de ligações recebidas e supostamente originadas das apeladas. Inexiste, portanto, danos morais a serem indenizados.